Tribunal: TJSP
Processo: 2212195-04.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO JURISDICIONAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO E. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL – INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO – REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. 1. Este E. Tribunal de Justiça não detém competência originária, ou recursal, para a revisão das decisões jurisdicionais proferidas no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO JURISDICIONAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO E. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL – INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO – REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. 1. Este E. Tribunal de Justiça não detém competência originária, ou recursal, para a revisão das decisões jurisdicionais proferidas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. Na realidade, a petição inicial, muito embora tenha sido endereçada ao D. Presidente da E. Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca da Capital, foi distribuída, equivocadamente, a esta C. 5a Câmara de Direito Público. 3. Inteligência do disposto nos artigos 74, inciso III, da CE e 2o do Regimento Interno, este E. Tribunal de Justiça. 4. Reconhecimento da incompetência jurisdicional originária, para conhecer, processar e julgar a lide. 5. Mandado de segurança originário, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos ao D. Presidente de uma das E. Turmas Recursais da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança no 2212195-04.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 26228 - AL
Registro: 2020.0000993426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2212195-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
MANOEL CRUZ FILHO, é impetrada MMa. JUIZA DA 1a VARA DO JUIZADO
DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do Mandado de Segurança Originário e determinaram a remessa
dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança no 2212195-04.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 26228 - AL
VOTO No 26228
MANDADO DE SEGURANÇA No 2212195-04.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
IMPETRANTE: Manoel Cruz Filho
IMPETRADO: MM. Juiz de Direito da 1a Vara do Juizado Especial
da Fazenda Pública da Comarca da Capital
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
DECISÃO JURISDICIONAL
PROFERIDA NO ÂMBITO DO E. JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL

INCOMPETÊNCIA
DESTE
E.
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA

NÃO
CONHECIMENTO

REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. 1. Este E. Tribunal de
Justiça não detém competência originária, ou recursal, para
a revisão das decisões jurisdicionais proferidas no âmbito
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. Na realidade,
a petição inicial, muito embora tenha sido endereçada ao D.
Presidente da E. Turma Recursal da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, foi distribuída, equivocadamente, a
esta C. 5a Câmara de Direito Público. 3. Inteligência do
disposto nos artigos 74, inciso III, da CE e 2o do Regimento
Interno, este E. Tribunal de Justiça. 4. Reconhecimento da
incompetência jurisdicional originária, para conhecer,
processar e julgar a lide. 5. Mandado de segurança
originário, não conhecido, determinando-se a redistribuição
dos autos ao D. Presidente de uma das E. Turmas Recursais
da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Trata-se de mandado de segurança originário,
impetrado por Manoel Cruz Filho, contra o ato judicial, considerado
ilegal e abusivo, praticado pela autoridade impetrada que, nos autos do
processo no 1002805-51.2017.8.26.0053, em tramitação perante o D.
Juízo da 1a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da
Capital, indeferiu a manutenção da multa pecuniária diária.
É o relatório.
A hipótese é de não conhecimento do mandado de
segurança originário, mediante o reconhecimento da incompetência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança no 2212195-04.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 26228 - AL
jurisdicional originária, para conhecer, processar e julgar a lide.
Pois bem. O artigo 74, inciso III, da CE dispõe o
seguinte:
“Compete ao Tribunal de Justiça, além das
atribuições previstas nesta Constituição, processar e
julgar originariamente:”
(...)
III
Os mandados de segurança e os habeas data
contra atos do Governador, da Mesa e da Presidência
da Assembléia, do próprio Tribunal ou de algum de
seus membros, dos Presidentes dos Tribunais de
Contas do Estado e do Município de São Paulo, do
Procurador-Geral de Justiça, do Prefeito e do
Presidente da Câmara Municipal da Capital.”
(destaques acrescidos)
Ademais, o respectivo artigo 2o do Regimento
Interno, este E. Tribunal de Justiça, estabelece a seguinte:
“Art. 2o Compõem o Tribunal:
I - o Tribunal Pleno;
II - o Órgão Especial;
III - o Conselho Superior da Magistratura;
IV - o Presidente;
V - o Vice-Presidente;
VI - o Corregedor Geral da Justiça;
VII - as Seções Criminal, de Direito Privado e de
Direito Público;
VIII - as Turmas Especiais das Seções Criminal, de
Direito Privado e de Direito Público;
IX - os Presidentes das Seções Criminal, de Direito
Privado e de Direito Público;
X - os Grupos de Câmaras;
XI a Câmara Especial;
XII - as Câmaras ordinárias, especializadas e
reservadas;
XIII - as Comissões, permanentes e temporárias;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança no 2212195-04.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 26228 - AL
XIV - os Desembargadores.”
Assim, a interpretação conjunta das normas acima
mencionadas autoriza a conclusão que a presente impetração deveria ter
sido endereçada à E. Turma Recursal da Fazenda Pública. Isso porque,
este E. Tribunal de Justiça não detém, repita-se, competência originária
e, tampouco, recursal, para conhecer, analisar e decidir a respeito da
manutenção, ou não, da multa pecuniária diária.
Finalmente, a realidade dos autos indica que a
petição inicial, muito embora tenha sido endereçada ao D. Presidente da
E. Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca
da Capital, foi distribuída, equivocadamente, a esta C. 5a Câmara de
Direito Público.
Portanto, o reconhecimento da incompetência
jurisdicional originária, para conhecer, processar e julgar a lide, é de
absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante
o
exposto,
NÃO
SE
CONHECE
o
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO, determinando-se a
redistribuição dos autos ao D. Presidente de uma das E. Turmas
Recursais da Fazenda Pública da Comarca da Capital, com as
homenagens de estilo.
FRANCISCO BIANCO
Relator